Tribunal: TJDFT
Processo: 0749993-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0749993-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: INSTITUTO AERUS DE SEGURIDADE SOCIAL EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo executado GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA em face da decisão ID 07439372, integrada no ID 215342742 (origem), que, nos autos do cumprimento de sentença movido por INSTITUTO AERUS DE SEGURIDADE SOCIAL EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL, fixou o valor de avaliação do imóvel penhorado "apartamento 1507 do Edifício Mar de Prata", matrícula no 254.055 - 9o Ofício do Registro de Imóveis do Estado do Rio de Janeiro” em R$ 950.000,00 e deferiu sua alienação em leilão público. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a divergência de valores entre as partes (R$ 822.592,00 e R$ 1.126.220,00) não pode ser solucionada por mera média aritmética aproximada, pois, afinal, o intento é homologar o real valor de mercado do imóvel, o que não é alcançado apontando um número médio apresentado. Alega que não aceitou a estimativa realizada pelo exequente, ora agravado, de modo que, nos termos dos arts. 870 e 871 do CPC, o Juízo a quo deveria ter determinado a realização de avaliação sobre o imóvel, por perito ou oficial de justiça. Destaca haver clara impossibilidade de se apurar o real valor de mercado do imóvel verificando apenas a média das alegações das partes, bem como que o exequente agravado trouxe estimativas aleatórias, com dados direcionados a seu livre critério e sem qualquer atenção à norma técnica. Defende estarem presentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo, estando a probabilidade do direito fundamentada nos argumentos apresentados, além do perigo de dano residir na possibilidade de alienação do bem por montante distante do efetivamente correto. Pugna, liminarmente, seja concedido efeito suspensivo ao recurso para determinar a suspensão de todo e qualquer ato expropriatório sobre o imóvel penhorado (apartamento 1507 do Edifício Mar de Prata - matrícula no 254.055) até julgamento definitivo do presente agravo de instrumento. Quanto ao mérito, requer seja dado provimento ao recurso para determinar a realização de avaliação sobre o imóvel penhorado em questão. Subsidiariamente, caso se entenda pela não avaliação do imóvel penhorado, requer seja homologado o laudo de avaliação apresentado pelo ora agravante e que apontou o valor de R$1.126.220,00. Preparo recolhido (ID 66537176). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada. Isso porque, a continuidade do cumprimento de sentença poderá implicar na prática de atos desnecessários, custosos às partes e ao Poder Judiciário, a exemplo da possibilidade de prática de atos de expropriação do bem penhorado cujo valor de avaliação arbitrado pelo Juízo de origem é questionado. Assim, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada até o exame do mérito pelo Órgão Colegiado, sob o crivo do contraditório, é a medida mais adequada. Nesses termos, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada para determinar a suspensão de todo e qualquer ato expropriatório sobre o imóvel penhorado (apartamento 1507 do Edifício Mar de Prata - matrícula no 254.055) até julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, 25 de novembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora